Tribunal: TJMT
Processo: 1002259-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002259-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALMIR HENRIQUE COIMBRA LIMA - CPF: 031.948.101-89 (AGRAVADO), VALDOMIRO LACHOVICZ - CPF: 508.791.389-04 (AGRAVADO), ROBERTO BUSCIOLI GRUNOV - CPF: 001.612.231-33 (AGRAVADO), JESSICA BUSCIOLI GRUNOV - CPF: 041.278.411-41 (AGRAVADO), ALMIR HENRIQUE COIMBRA LIMA 03194810189 - CNPJ: 19.351.670/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – VÍNCULO DE PARENTESCO ENTRE SÓCIO DA EMPRESA VENCEDORA E SECRETÁRIO MUNICIPAL

– DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO ACERCA DA POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DOS ATOS DESCRITOS NA INICIAL – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS –

DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido mediante a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial.

Ausentes os pressupostos necessários à concessão da medida, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a constrição.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública no 1000087-22.2021.8.11.0033, movida em desfavor de ALMIR HENRIQUE COIMBRA LIMA E OUTROS, que
indeferiu a medida de indisponibilidade de bens.

Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor do então Prefeito Municipal, do Secretário de Finanças, Sr. Roberto Buscioli Grunov e Outros, ao fundamento de que, este último beneficiou a empresa Almir Henrique Coimbra Lima – MEI, em procedimentos licitatórios, sociedade esta pertencente à seu cunhado, e sua irmã, Jessica Buscioli Grunov.

Assevera que, mostra-se possível o decreto de indisponibilidade de bens, no valor de R$336.037,11 (trezentos e trinta e seis mil e trinta e sete reais e onze centavos), numerário este que representa a integralidade dos valores percebidos pela empresa.

Argumenta que, não poderia participar da licitação e do fornecimento de bens, ainda que indiretamente, servidor ou dirigente da entidade contratante, responsável pela licitação.

Afirma que, o decreto de indisponibilidade de bens dispensa a comprovação de dilapidação do patrimônio do agente, uma vez que o
periculum in mora
está implícito.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, decretando-se a indisponibilidade de bens, no valor de R$336.037,11 (trezentos e trinta e seis mil e trinta e sete reais e onze centavos). No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 102576984 e 114398480.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor dos Agravados, ao fundamento de que, o Requerido Roberto Buscioli Grunov, Secretário Municipal de Finanças, supostamente, favoreceu empresa pertencente ao seu cunhado, em licitações do Município, gerando prejuízos aos cofres públicos, na ordem de trezentos e trinta e seis mil reais, referentes à três contratos firmados.

Por tal razão, o
Parquet
moveu a demanda originária, postulando,
in initio litis,
pelo decreto de indisponibilidade de bens, sobrevindo a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

“
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)
§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)
§ 6o O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

(...)
§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.”

Nos termos da lei,
o pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido mediante a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial.

Estabelece ainda, o artigo 37, §4o da Constituição Federal, que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei.

Ademais, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado de acervo probatório robusto e suficiente, aptos a demonstrar, de plano, a imprescindibilidade de concessão da medida.

No caso em tela, não obstante a existência de indícios de possível prática de ato, em dissonância aos princípios da administração pública, não vislumbro a premente necessidade do decreto de indisponibilidade de bens.

No caso concreto, há indícios de irregularidades ocorridas no Pregão Presencial no 42/2017, no 02/2019 e no 13/2020, tendo em vista que, a empresa Fênix Comunicação Visual sagrou-se vencedora dos mencionados certames, não obstante seu sócio proprietário, Sr. Almir Coimbra Lima, se tratar de cunhado do Secretário Municipal de Finanças, Sr. Roberto Grunov.

Afirmar, em sede de cognição sumária, que houve favorecimento ou direcionamento, mostra-se prematuro, revelando-se prudente aguardar a instrução probatória.

De mesmo modo, não há como se aferir nesta quadra processual, o prejuízo ao erário ou eventual vantagem percebida indevidamente, caso existentes, tendo em vista que os valores pagos à licitante, inobstante as irregularidades constatadas no certame, aparentemente se prestaram à contraprestação pecuniária por produtos efetivamente entregues à Administração.

Tecidos estes delineamentos, a pretensão de decreto de indisponibilidade de bens,
in initio litis,
no valor de
de R$336.037,11 (trezentos e trinta e seis mil e trinta e sete reais e onze centavos)
, representaria medida, a princípio, desproporcional e implicaria em possível enriquecimento indevido por parte da Administração.

E conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, o Tribunal de Contas sobrestou qualquer pagamento referente ao Pregão Presencial no 013/2020, e ainda, no que tange aos demais procedimentos licitatórios, os valores pagos não compreendem a totalidade do valor previsto no certame, tendo em vista que os itens eram pagos conforme a necessidade de consumo.

Destarte, até que seja apurado o prejuízo a ser ressarcido ao erário ou o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento indevido, não é possível se falar no decreto de indisponibilidade de bens, nos termos em que postulados na petição inicial.

Assim, inobstante a existência de indícios da prática de ato em dissonância aos princípios que regem a Administração Pública, que ao final, podem implicar no reconhecimento de ato de improbidade administrativa,

não se vislumbra,
in initio litis,
a imprescindibilidade do decreto de indisponibilidade de bens, face a ausência de evidência de locupletamento indevido dos réus e de necessariamente, prejuízo ao erário.

A propósito:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1.
A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado
, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço
. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário
. (AREsp no 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).

Ainda a corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

(...)
No caso dos autos, sem exaurir de qualquer forma o objeto da cognição que será empreendida ao longo da instrução processual, é de se concluir que, ao menos nesse momento, não está demonstrado o requisito apontado.

(...) Ocorre que,
pelo menos nesse momento, não se pode antever a existência de forte indício de prática de improbidade e nem qual seria o correspondente prejuízo já que há informações que os serviços foram, ao menos em parte, prestados pela empresa contratada e os pagamentos foram suspensos pelo Tribunal de Contas
, como bem pontuado pelo juízo singular: “Quanto às despesas supostamente injustificadas atinentes ao ano de 2020, a decisão proferida pelo Tribunal de Contas determinou a cessação das aquisições decorrentes da Ata de Registro de Preços 30/2020 (id. 47372193 - Pág. 7), obstando o prosseguimento dos atos potencialmente lesivos narrados na exordial.”

(...) Contudo,
para o deferimento da liminar de decretação de indisponibilidade de bens há necessidade de aferir a presença dos seguintes requisitos: “(a) sejam demonstrados fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que tenha causado lesão ao patrimônio público ou ensejado enriquecimento ilícito (fumus boni iuris);
(b) seja a decisão adequadamente fundamentada pelo Magistrado, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal); (c) esteja dentro do limite suficiente, podendo alcançar tantos bens quantos forem necessários a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil como sanção autônoma; e (d) seja resguardado o valor essencial para subsistência do indivíduo” (...).

Assim, diante da inexistência dos requisitos autorizadores e a prematuridade da discussão, há que ser mantida a decisão questionada para melhor esclarecimento dos fatos no curso da instrução probatória.

Pelo desprovimento do agravo.”

Feitas estas considerações, ausentes a probabilidade do direito e o risco de dano, pressupostos para a concessão da tutela de urgência, para fins de deferimento da indisponibilidade de bens, de rigor a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a medida constritiva.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022